Tribunal: TJDFT
Processo: 0738077-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Ementa: Direito de família e processual civil. Agravo de instrumento. Alimentos provisórios. Pedido de majoração. Necessidade de dilação probatória. Proporcionalidade. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento em ação de alimentos.
II. Questão em discussão 2. Aferir se os alimentos provisórios fixados são razoáveis e proporcionais.
III. Razões de decidir 3. Os alimentos provisórios observam uma forma sumária de garantir as necessidades do alimentando, que são presumidamente verdadeiras. A concessão de alimentos provisórios é impositiva, segundo a lei. Referentemente ao valor, não é possível um juízo de certeza com relação ao 'quantum' na fase incipiente da ação porque se trata de questão que deve passar por dilação probatória, daí que a possibilidade de revisão do valor estimado pelo juiz só ocorre diante de um quadro manifestamente desproporcional.
IV. Dispositivo 4. Recurso desprovido.